Tribunal: TJMT
Processo: 1031580-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031580-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO RIBEIRO - CPF: 940.039.471-34 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RELAÇÃO DE CONSUMO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO – DÉBITO POSTERIOR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
ERRO MATERIAL EVIDENCIADO –
CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 -
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Kabum Comércio Eletrônico S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne ao termo inicial de incidência dos juros de mora da indenização por danos morais, devendo incidir a partir do arbitramento.

O embargado apresentou manifestação no id. 133034670, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, com a condenação da embargante em multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem. Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada,
o autor solicitou cancelamento do serviço em
26/11/2020 (id. 123190464)
, tendo a reclamada confirmado o cancelamento no dia
03/12/2020 (id.

123190480)
.

Contudo, a recorrida continuou a debitar na fatura do cartão do autor as parcelas do serviço cancelado na data de
26/11/2020
, nos meses seguintes (
12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021 e 07/2021
, conforme se vê nos ids. 123190455 a 123190461), as quais foram efetivamente pagas.

Desse modo, resta comprovado nos autos a cobrança indevida efetuada pela reclamada, no valor de
R$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), que foi pago pelo reclamante,
devendo esse valor ser ressarcido ao autor.

No que tange aos danos morais, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação dos serviços da recorrida,

na medida em que procedeu a cobrança de serviço previamente cancelado, tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada
.

Diante disso, foi dado parcial provimento ao recurso do reclamante
para determinar a restituição do valor de
R$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos),
a título de
dano material
,
corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

No entanto, constata-se a ocorrência de
erro material
na decisão embargada, no que concerne ao termo inicial de incidência dos juros de mora da indenização por
danos morais
, eis que devem incidir
desde a
citação
(CC, art. 405), por se tratar de relação contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
COBRANÇA INDEVIDA DA LINHA MÓVEL APÓS CANCELAMENTO DESTE SERVIÇO. RECURSO DO AUTOR ADSTRITO À DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO A CONTAR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
. SÚMULA N. 54 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO, POIS
A COBRANÇA SE BASEOU EM UMA RELAÇÃO CONTRATUAL, AINDA QUE POSTERIORMENTE EXTINTA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71008521254, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-08-2019) (grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, formulado no id. 133034670, tenho que não merece acolhimento, uma vez que os embargos declaratórios opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id. no 130114663, passando a constar a seguinte redação:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor de
R$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos),
a título de
dano material
,
corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para condenar a reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
,
da Lei no 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022